Tribunal: TJSP
Processo: 1023467-48.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Apelação cível – Anulação de doação e cancelamento de registro correspondente – Escritura de doação de áreas destinadas como institucional e dominical, ao Município de São José do Rio Preto, para fins de obtenção de aprovação para loteamento – Doação fundada no artigo 5o da Lei Municipal no 5.138/1992 – Parte final do dispositivo declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal,

Ementa:
Apelação cível – Anulação de doação e cancelamento de registro correspondente – Escritura de doação de áreas destinadas como institucional e dominical, ao Município de São José do Rio Preto, para fins de obtenção de aprovação para loteamento – Doação fundada no artigo 5o da Lei Municipal no 5.138/1992 – Parte final do dispositivo declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal, afastada a exigência de doação de cinco por cento da área loteada para fins dominicais – Pedido julgado procedente na origem – Decisão escorreita – Precedentes – Verba honorária que deve observar o disposto no artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil de 2015 – Recurso parcialmente provido.